Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710156-81.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAC SA DOS REIS, PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA RECORRIDO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, ISAC SA DOS REIS DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em análise, os documentos apresentados, não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica recorrente, Premier Consorcios e Veículos Ltda, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Conquanto a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVACÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que e entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes." (STF, AGRG noAGRG no MI 932/DF, Pleno, rel. Min. Presidente, DJe 30.06.2015). Dessa forma, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, pois, conforme já mencionado, os documentos juntados, anexos à petição ID 30803842, não demonstram a sua hipossuficiência, razão pela qual não prospera o pedido de gratuidade de justiça da recorrente Premier Consorcios e Veiculos Ltda. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente Isac Sa dos Reis, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 30467111, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente Isac Sa dos Reis deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 30831168. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos recorrentes Isac Sa dos Reis e Premier Consorcios e Veículos Ltda, ante a não demonstração das suas hipossuficiências econômicas para arcarem com as custas processuais e preparo. Registre-se que no Juizado Especial Cível o preparo do recurso compreende o recolhimento de 2 (duas) guias, sendo uma referente ao preparo recursal propriamente dito e outra relativa às custas processuais do primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, ficam intimados os recorrentes Isac Sa dos Reis e Premier Consorcios e Veículos Ltda, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolherem as custas processuais e o preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito